Tribunal: TJSP
Processo: 1005082-50.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Autora que pretende a permanência no plano de saúde, em virtude do falecimento do cônjuge, titular do plano, após decorrido o período de remissão - Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Dependente que tem o direito de assumir a titularidade do contrato após o

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Autora que pretende a permanência no plano de saúde, em virtude do falecimento do cônjuge, titular do plano, após decorrido o período de remissão - Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Dependente que tem o direito de assumir a titularidade do contrato após o período de remissão - Incidência da Súmula Normativa no 13 da ANS, do artigo 3o, §1o da Resolução no 195 da ANS e do artigo 30 da Lei no 9.656/98 – Dano moral configurado – Valor corretamente fixado - Sentença mantida - Recurso improvido.